Tribunal: TJDFT
Processo: 0009218-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009218-47.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO DIVINO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela confissão espontânea. 2. Os maus antecedentes podem abranger condenações definitivas por fato anterior ao delito, ainda que transitadas em julgado no curso da ação penal, bem como por aquelas já alcançadas pelo período depurador de 5 anos. 3. Cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (ausência de habilitação para dirigir). 4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. 5. Parcial provimento ao recurso da Defesa. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sustenta que a utilização de condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos como mau antecedente viola o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009